Tribunal: TJDFT
Processo: 0700340-61.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DESEMPREGO. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. REDUÇÃO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA. CORREÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
1. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do Código Civil).
2. Comprovada a alteração na capacidade econômica do alimentante, que ficou desempregado, além de ter constituído nova família, justificada está a redução da pensão alimentícia de 24,62% (vinte e quatro e sessenta e dois por cento) dos rendimentos brutos dele para 20% (vinte por cento) do salário mínimo, montante que se mostra hábil a atender às necessidades do alimentando.
3. As despesas dos filhos devem sempre se adequar à capacidade financeira de ambos os pais.
4. Deve ser indeferido o pedido de condenação por litigância de má-fé, pois não comprovada qualquer das hipóteses do artigo 80 do CPC/2015.
5. Por se tratar de matéria de ordem pública, afigura-se possível a revisão ex officio das verbas de sucumbência, conforme inteligência também do artigo 322, § 1o, do CPC/15, para inclusão de base de cálculo, o que não configura julgamento ultra ou extra petita, tampouco reformatio in pejus.
6. Apelação conhecida e não provida.